Tribunal: STF
Processo: MS 39962
Classe: MS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SINDICÂNCIA. REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES E DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração opostos em face de decisão que julgou improcedente o mandado de segurança.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a suposta violação ao devido processo legal na tramitação da sindicância que culminou com a aplicação de penalidades disciplinares e de medidas administrativas.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O CNMP atuou conforme suas prerrogativas constitucionais e de acordo com o previsto em seu Regimento Interno, não incorrendo em qualquer ilegalidade ou abuso de poder, ao manter, na revisão de processo disciplinar, as penalidades disciplinares impostas ao Impetrante, tendo em vista que foi oportunizado o direito de defesa ao sindicado, bem como observada a estrita adequação, razoabilidade e proporcionalidade das penalidades frente às circunstâncias do caso.



    4. Esta SUPREMA CORTE já firmou entendimento no sentido de que é descabida a pretensão de transformá-la em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional do Ministério Público no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas.



    5. O controle dos atos do CNMP por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.